Tribunal: TJDFT
Processo: 0717980-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717980-78.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: K2 CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: NOMAR RESTAURANTE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. (EM LIQUIDACAO), ARTUR JOSE VALENTE DE OLIVEIRA CAIO, CARLOS ALBERTO BETTENCOURT MACHADO CARRILHO, ROBERTO VILELA, ROBERTO GUIMARAES ALBUQUERQUE CASTRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por K2 Construção e Administração de Imóveis Ltda. – ME contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 0704401-81.2018.8.07.0007, deferiu em parte os pedidos formulados pela Exequente, ora Agravante, nos seguintes termos: “1. Inicialmente, cumpra-se com urgência o item 6 da decisão de ID 122637834, no tocante à certificação se houve resposta ao Ofício de ID 96446293. Em caso negativo, reitere-se. 2. Cumpra-se o item 4 da decisão de ID 122637834. 3. Expeça-se mandado de citação para os executados ARTUR JOSE VALENTE DE OLIVEIRA CAIO e CARLOS ALBERTO BETTENCOURT MACHADO CARRILHO, nos endereços indicados pelo exequente ao ID 122692692. 4. Com relação ao pedido de transferência eletrônica de valores de ID 122692692, por ora, intime-se a parte exequente, a fim de que junte aos autos cópia do ato constitutivo da sociedade de advogados Fernandes Donas &amp; Advogados Associados, no qual conste o subscritor da mencionada petição, que possui poderes para receber e dar quitação, conforme procuração outorgada pelo exequente ao ID 96446043, no prazo de 15 (quinze), sob pena de indeferimento do pedido. 5. Quanto ao pedido de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD de forma reiterada, colhe-se dos autos que a diligência para localização de valores do devedor, embora tenha sido parcialmente frutífera (ID XXX), não alcançou valor expressivo em relação ao débito exequendo. Nesse sentido, tendo em vista o resultado da última diligência realizada, indefiro a reiteração automática de ordens de bloqueio para localização de valores do devedor, por meio do sistema SISBAJUD. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. 6. Ademais, ao ID 109164731, o exequente requereu a penhora do imóvel de propriedade do devedor ROBERTO VILELA, matrícula no 151.815, do 2o Cartório de Registro de Imóveis de Guarulhos-SP, certidão de ônus ao ID 109164732. Com fundamento na disposição inserta no artigo 838 do CPC, LAVRE-SE TERMO DE PENHORA do imóvel, cuja certidão de ônus encontra-se juntada ao ID 109164732. Lavrado o termo de penhora, intime-se a parte executada, por seu advogado ou pessoalmente, caso não tenha constituído patrono, da penhora realizada e para ficar ciente de que, por este ato, encontra-se constituída como depositária fiel dos bens. Fica a parte executada intimada, ainda, para impugnar a penhora no prazo legal, nos termos do artigo 917, § 1o, do CPC, no prazo de 15 dias. Expeça-se mandado de avaliação, bem como de intimação da parte executada da avaliação, com a observância dos artigos 870 a 875 do CPC. Caso a parte ré não seja localizada porque mudou-se do endereço constante dos autos, proceda a sua intimação por seu advogado, sob pena de aplicação do disposto no artigo 841, § 4o, desse diploma legal. Ao credor caberá providenciar o registro imobiliário da penhora (artigo 844 do CPC), comprovando a averbação com a matrícula atualizada do imóvel, além da planilha atualizada do débito. Concedo o prazo de 20 (vinte) dias para providências quanto ao registro imobiliário da penhora, a contar do recebimento do termo. 7. Ao ID 109164731, o exequente pleiteou a penhora de 50% da propriedade do devedor ROBERTO GUIMARÃES ALBUQUERQUE CASTRO, na matrícula no 119.270, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barueri-SP, certidão de ônus ao ID 109166912. Observo que está gravado com alienação fiduciária. A jurisprudência consolidada deste Tribunal entende que não é possível a penhora sobre bem gravado com cláusula de alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário nos termos do art. 1.361 do CC, mas tão somente sobre os direitos que o devedor detém sobre a coisa. Nesse contexto, a penhora será sobre os direitos aquisitivos da parte executada sobre o bem descrito à referida certidão. Desse modo, DEFIRO a penhora sobre os DIREITOS AQUISITIVOS de 50% (cinquenta por cento) sobre o imóvel cuja certidão de ônus encontra-se juntada ao ID 109166912. Com fundamento na disposição inserta no artigo 838 do CPC, LAVRE-SE TERMO DE PENHORA dos direitos aquisitivos sobre aquele bem. Lavrado o termo de penhora, intime-se a parte executada, por seu advogado ou pessoalmente, caso não tenha constituído patrono, da penhora realizada e para ficar ciente de que, por este ato, encontra-se constituída como depositária fiel dos bens. Fica a parte executada intimada, ainda, para impugnar a penhora no prazo legal, nos termos do artigo 917, § 1o, do CPC, no prazo de 15 dias. Expeça-se mandado de avaliação, bem como de intimação da parte executada da avaliação, com a observância dos artigos 870 a 875 do CPC. Considerando que o(a) proprietário(a) figura na Certidão de Matrícula como casado(a), intime-se o cônjuge, no mesmo endereço do(a) executado(a), na forma do artigo 842 do Código de Processo Civil, com a advertência do artigo 843, §1o (preferência na arrematação do bem em igualdade de condições) do mesmo Codex. Oficie-se à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, cientificando-a da presente penhora, bem como para informar a este Juízo o valor do débito ainda remanescente relativo ao imóvel cujos direitos aquisitivos foram penhorados. Ao credor caberá providenciar o registro imobiliário da penhora (artigo 844 do CPC), comprovando a averbação com a matrícula atualizada do imóvel, além da planilha atualizada do débito. Concedo o prazo de 20 (vinte) dias para providências quanto ao registro imobiliário da penhora, a contar do recebimento do termo. 8. Por fim, ao ID 109164730, o credor requereu a penhora das cotas que o executado ROBERTO VILELA detém nas empresas R.V. ÍMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (CNPJ 05.366.444/0001-69) e SIGLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ no 10.375.720/0001-95). Contudo, saliento que a medida requerida é utilizada em casos de excepcionalidade quando foram esgotados todas as tentativas anteriores de penhora resultando na insuficiência de outros bens do devedor. Esse também é o entendimento do TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COTAS. EMPRESA. PENHORA. EXCEPCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. MEDIDA ADEQUADA E NECESSÁRIA À SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PERCENTUAL DA PENHORA. DECISÃO MANTIDA. 1. Com efeito, de acordo com o art. 835, IX, do Código de Processo Civil, é possível a penhora de ações e quotas de sociedades empresárias. 2. Tendo informações de inexistência de outros bens penhoráveis, mostra-se plenamente possível a constrição de quotas da empresa indicada. Assim, à míngua de outros bens penhoráveis, deve ser permitida a penhora de cotas sociais pertencente à devedora, porquanto a execução não pode se eternizar. 3. As cotas espelham valor econômico e integram o patrimônio do sócio, o qual responde por suas dívidas com todos os bens presentes e futuros, nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil. 4. As cotas de sociedades empresárias possuem expressão econômica e integram o patrimônio dos sócios, razão pela qual podem ser penhoradas. 5. A medida constritiva não pode inviabilizar o funcionamento da atividade econômica da agravada, devendo ser mantido o percentual constrito fixado em patamar razoável. 6. Recurso não provido. (Acórdão 1409142, 07354964820218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, no caso em tela, foi deferida a penhora dois imóveis dos devedores, bem como a penhora de créditos do executado ROBERTO GUIMARAES ALBUQUERQUE CASTRO, nos autos de no 1065324-23.2014.8.26.0100 e 1077245-76.2014.8.26.0100, em trâmite na 29a Vara Cível do for Central da Comarca de São Paulo/S o que demonstra a suficiência de recursos. Assim, por ora, indefiro o pedido.” Alega a Agravante, em resumo, que as penhoras realizadas não são suficientes para a satisfação do crédito em execução. Aduz que o sistema SisbaJud trouxe inovações e permite a pesquisa reiterada e automática de ativos financeiros dos Agravados, por meio da prática popularmente denominada “teimosinha”. Argumenta que não há prejuízo aos demais jurisdicionados, por ser o sistema projetado para dar efetividade à prestação jurisdicional. Salienta, ainda, que, malgrado a r. decisão tenha determinado a penhora de 50% (cinquenta por cento) dos direitos do imóvel de Matrícula no 119.270, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barueri-SP, o devedor Roberto Guimarães Albuquerque Castro já quitou o contrato, razão pela qual deve ser determinada a penhora da fração ideal de 50% da propriedade pertencente ao Executado. Aduz, também, que as penhoras realizadas não são suficientes para a quitação do débito, que já ultrapassa R$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais). Defende, assim, a penhora das quotas sociais de titularidade do devedor Roberto Vilela nas empresas R.V. Ímola e Sigla Administração. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para determinar: 1) o bloqueio de ativos financeiros pelo sistema SisbaJud (teimosinha), pelo prazo de 30 (trinta) dias, em relação aos devedores Roberto Vilela e Roberto Guimarães Albuquerque Castro, até o valor necessário para o total cumprimento da dívida; 2) a penhora de 50% do imóvel de Matrícula no 119.270, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barueri-SP; 3) a penhora das cotas das empresas R.V. Ímola Transportes e Logística Ltda. (CNPJ 05.366.444/0001-69) e Sigla Administração e Participações Ltda. (CNPJ no 10.375.720/0001-95) pertencentes a Roberto Vilela ou a indisponibilidade das referidas quotas, a fim de evitar a dilapidação do patrimônio. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, nos termos da fundamentação. Preparo comprovado (Ids. 35938106-35938107). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pede a Agravante a antecipação da tutela recursal para determinar: 1) o bloqueio pelo sistema SisbaJud (teimosinha), pelo prazo de 30 (trinta) dias, em relação aos devedores Roberto Vilela e Roberto Guimarães Albuquerque Castro, o necessário para a quitação da dívida; 2) a penhora de 50% do imóvel de Matrícula no 119.270, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barueri-SP; e 3) a penhora das cotas das empresas R. V. Ímola Transportes e Logística Ltda. (CNPJ 05.366.444/0001-69) e Sigla Administração e Participações Ltda. (CNPJ no 10.375.720/0001-95) pertencentes a Roberto Vilela ou a indisponibilidade das referidas quotas, a fim de evitar a dilapidação do patrimônio. Do Sisbajud No caso, a pesquisa de ativos financeiros encontrou a quantia de R$ 4.699,04 (quatro mil, seiscentos e noventa e nove reais e quatro centavos) na conta do Executado Roberto Guimarães Albuquerque Castro (Id. 108508089 dos autos de origem). Assim, foi requerida nova pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SisbaJud, na modalidade reiterada, o que foi indeferido. Ante o indeferimento de nova pesquisa de bens pelo sistema SisbaJud, de forma reiterada, pede a Agravante a antecipação da tutela recursal. Em juízo de cognição sumária, considero presentes os requisitos necessários à concessão da tutela, especialmente a probabilidade do direito alegado. De início, cumpre observar que os cadastros e sistemas eletrônicos visam dar efetividade da execução (ou cumprimento de sentença), inclusive por meio da simplificação dos procedimentos de localização e constrição de bens. Assim, é possível a mediação do juízo com objetivo de imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução, por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOSEG, RENAJUD, INFOJUD e outros. Além disso, o SisbaJud atualizou o BacenJud, pois incluiu as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), denominadas Fintechs, nas pesquisas, bem como implantou a ferramenta popularmente conhecida por “teimosinha”, que permite que o patrimônio do executado seja rastreado por um mês, de modo que a reiteração da consulta possibilita encontrar ativos financeiros passíveis de penhora. Ademais, segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. Logo, no processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora sempre que sua intervenção se mostrar necessária. No Portal do Sisbajud o Conselho Nacional de Justiça destaca o seguinte: “A reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como “teimosinha”), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. Esse novo procedimento eliminará a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, como é feito atualmente no Bacenjud. O CNJ disponibilizará aos Tribunais que utilizam o Processo Judicial Eletônico (sic) – PJE integração com o SISBAJUD, com automação do envio das ordens judiciais e análise das respostas encaminhadas pelas instituições financeiras. (grifo nosso) Em suma, o foco é reduzir os prazos de tramitação dos processos, aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, com o constante aperfeiçoamento desse novo sistema.” Pelo que se extrai do informativo do Conselho Nacional de Justiça, o pedido de consulta SisbaJud, na modalidade “teimosinha”, requer apenas um único ato processual, com a indicação da quantidade de dias em que a consulta será repetida, até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. Esse novo procedimento eliminará a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, como era feito no BacenJud 2.0. Da Penhora das Cotas Salienta, ainda, que, malgrado a r. decisão tenha determinado a penhora de 50% (cinquenta por cento) dos direitos sobre o imóvel de Matrícula no 119.270 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barueri-SP, Roberto Guimarães Albuquerque Castro já quitou o contrato, de forma que deve ser determinada a penhora da parte de propriedade do executado. Aduz, também, que as penhoras realizadas não são suficientes para quitar a dívida, que já ultrapassa R$ 2.300.000,00. Defende, assim, a penhora das quotas sociais de titularidade do devedor Roberto Vilela nas empresas R.V. Ímola e Sigla Administração. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal em relação aos referidos pedidos. Como se sabe, a penhora de cotas das sociedades empresárias, para garantia de dívida pessoal do sócio, está autorizada pelo artigo 1.026 do Código Civil, in verbis: “Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação”. A penhora de cotas sociais do devedor também encontra previsão no inciso IX do artigo 835 do Código de Processo Civil, que estabelece a ordem de preferência dos bens sobre os quais incidirá a constrição. O artigo 861 do Código de Processo Civil, por sua vez, detalha o procedimento a ser adotado na penhora de cotas sociais ou ações de sociedades personificadas, conferindo preferência aos demais sócios na aquisição, estabelecendo que o leilão judicial das cotas ou das ações penhoradas somente ocorrerá nas hipóteses excepcionais descritas no § 5o do dispositivo. Da análise dos dispositivos mencionados vislumbra-se que a penhora das cotas sociais somente é possível na hipótese de insuficiência de outros bens do devedor. Na espécie, contudo, foi deferida a penhora de dois imóveis de titularidade dos Executados, os quais sequer foram avaliados para a dimensão de seus valores. Por fim, a alegação de risco ao resultado do processo não é suficiente para determinar a penhora dos bens do agravado Roberto Vilela, pois não houve a demonstração de dilapidação de bens ou ocultação de patrimônio. Frisa-se, ainda, a caracterização de eventual fraude à execução a alienação ou oneração de bens após a citação no processo de execução (art. 792 do CPC). Da mesma forma, inexiste perigo na substituição da penhora dos direitos aquisitivos pela penhora do imóvel, já que a credora fiduciária autorizou o cancelamento da propriedade fiduciária em razão da quitação. Ora, se já foi consolidada a propriedade em favor do devedor fiduciário, a aquisição dos direitos aquisitivos sobre o bem implica necessariamente a aquisição da própria propriedade. Assim, demandando o caso a análise mais aprofundada dos fatos, reputo prudente manter a r. decisão agravada neste ponto até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal tão somente para determinar a consulta de ativos financeiros dos agravados Roberto Vilela e Roberto Guimarães Albuquerque Castro pelo sistema SisbaJud, com a reiteração automática da ordem de bloqueio, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora